Tribunal: STF
Processo: HC 229408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PACIENTE À PRISÃO, EM CASO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, PARA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.6.2023, por André Luís do Nascimento Lopes e outra, advogados, em benefício de José Raimundo de Santana Rodrigues, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.6.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 763.843, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA. INVIABILIDADE EM RAZÃO DE MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Cumpre destacar que o art. 674 do Código de Processo Penal – CPP e o art. 105 da Lei de Execuções Penais – LEP consignam que ‘transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena’.



    2. Com efeito, há julgados deste STJ que admitem a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Contudo, somente em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa.



    3. No caso, o Juízo da Execução não pode modificar o regime fixado pelo Juízo do processo de conhecimento, considerando, inclusive, que já foi efetuada a detração da pena. Assim, não existe motivo plausível a justificar a expedição de guia definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ser possível a “elaboração de guia de recolhimento, apesar do sentenciado encontra-se solto, principalmente quando é possível a progressão de regime ou qualquer benefício que tornaria a execução mais branda”.



    Sustenta ter sido o paciente “preso em 02/02/2006, por força de prisão preventiva, inclusive foi iniciada a execução provisória, mas foi posto em liberdade em 18/06/2009, por força de Alvará de Soltura expedido pelo Tribunal de Justiça, HC nº 5836- 6/2009.



    De plano, percebe-se que o paciente já cumpriu 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias da sentença que fixou a pena em 20 (vinte) anos de reclusão, o que significa que já cumpriu mais de 1/6 da pena total.



    Nobres Ministros, a impossibilidade de acesso ao judiciário, para fins de análise de benefícios da execução penal demonstra uma condição excessivamente gravosa ao paciente.



    Visto que o paciente já cumpriu 1/6 da pena, o mesmo faz jus ao regime semiaberto. Assim, estamos diante de uma circunstância excepcional justificadora da expedição da guia.



    Desta forma, percebe-se que o paciente corre o risco de permanecer preso em regime mais gravoso, mesmo já tendo direito ao regime semiaberto, principalmente diante da ausência de vagas neste regime”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, para determinar a expedição de guia de recolhimento definitiva, independentemente do recolhimento do paciente à prisão, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em razão do tempo de pena já cumprido.



    Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’, nos exatos moldes acima delineados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Conforme relatado, busca-se no' presente writ a dispensa do recolhimento à prisão para o início do cumprimento da pena.



    Quanto ao tema em debate, o Tribunal de origem decidiu pela manutenção da ordem de prisão expedida, com os fundamentos a seguir reproduzidos:



    ‘II – Conforme acertadamente consignado pelas Autoridades Impetradas em seus informes judiciais, para a expedição de guia de cumprimento da pena, impõe-se o prévio recolhimento do apenado.



    Sobre a questão, os arts. 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal são expressos ao disporem que a guia de recolhimento para a execução será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, condicionando-se a expedição da guia de recolhimento ao cumprimento do mandado de prisão.



    Transcreve-se:



    Art. 674 do CPP. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.



    Art. 105 da LEP. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.



    (…) No mesmo sentido, o art. 5º, parágrafo 1º, do Provimento nº CGJ 04/2017, vedando a expedição da guia de recolhimento quando o réu encontrar-se solto:



    § 1º - É vedada a expedição de GUIA DE RECOLHIMENTO estando a pessoa condenada em liberdade, excetuado o caso de condenação em regime aberto, quando houver o comparecimento efetivo à audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal.



    Logo, não obstante as alegações do Impetrante em sentido contrário, conclui-se que, diante do fato de o mandado de prisão encontrar-se pendente de cumprimento, consoante informes judiciais de ID 30636233, afigura-se inviável a expedição da guia de recolhimento, face a necessidade do prévio recolhimento prisional do Paciente.



    Fica obstado, ainda, o início da execução penal e, consequentemente, a análise de eventuais requerimentos defensivos dirigidos ao Juízo da Execução, inclusive o de progressão do regime.



    Logo, não merece acolhimento a pretensão defensiva, veiculada neste writ’ (fls. 420/422)



    Cumpre destacar que o art. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execuções Penais consignam que ‘transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena’.



    Com efeito, há julgados deste STJ que admitem a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Contudo, somente em casos específicos e excepcionais, em situações nas quais as circunstâncias fáticas e concretas indiquem que a prisão do sentenciado possa vir a ser excessivamente gravosa. A propósito, AgRg no HC 583.027/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020; HC 599.475/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020.



    No caso, o Juízo da Execução não pode modificar o regime fixado pelo Juízo do processo de conhecimento, considerando, inclusive, que já foi efetuada a detração da pena.



    Assim, não existe motivo plausível a justificar a expedição de guia definitiva sem o cumprimento do mandado de prisão.



    (…) Ademais, quanto ao pleito subsidiário de fixação do regime inicial semiaberto, não merece subsistir, uma vez que, após a detração da pena, manteve-se o regime fechado, bem como, para a progressão de regime, além do requisito objetivo, deverá ser também analisado o requisito subjetivo, matéria de competência do Juízo da Execução”.



    5. Trata-se, na espécie, de determinação de recolhimento do paciente à prisão para expedição da guia definitiva e início do cumprimento da execução da pena, não havendo situação excepcional que pudesse permitir a expedição da guia antes de ser levada a efeito a prisão para o cumprimento definitivo da pena. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por lesão corporal de natureza grave. Violência doméstica. Expedição de guia de recolhimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984” (HC 223.421, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.116-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.6.2023).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022; HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021; HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multas, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, e § 4º, do Código Penal. (...) Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 22.421, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.2.2023).



    6. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto às alegações de que deveria ser possível a “elaboração de guia de recolhimento, apesar do sentenciado encontrar-se solto, principalmente quando é possível a progressão de regime ou qualquer benefício que tornaria a execução mais branda”, e de que “o paciente corre o risco de permanecer preso em regime mais gravoso, mesmo já tendo direito ao regime semiaberto, principalmente diante da ausência de vagas neste regime”.



    Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, após a detração do período em que o paciente permaneceu preso no curso do processo do total da pena a ser cumprida, foi mantido o regime fechado, sendo necessário, para que se postule o progressão ao regime semiaberto, além do requisito objetivo, o requisito subjetivo, “matéria de competência do Juízo da Execução”. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.546 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.2.2022).



    Nada impede que a defesa do paciente, após o cumprimento do mandado de prisão para o início da execução definitiva da pena imposta e a expedição da guia de recolhimento, postule os benefícios que considerar pertinentes, pelos instrumentos jurídicos adequados, ao respectivo juízo da execução penal.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora